Tribunal: CARF
Processo: 12448.729611/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729611/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.618 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
CONTRIBUIÇÕES.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS. RELEVÂNCIA. ESSENCIALIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas relativas a: (i) Dispêndios com Material de Informática;
(ii) Dispêndios com Mão de Obra Especializada efetuados exclusivamente com a empresa Hope
Consultoria de Recursos Humanos Ltda; e (iii) Dispêndios com Fretes e Carretos, reboques de
navio, atendimento de emergência e remoção de resíduos, vencido o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Relator), que votou também pela reversão da glosa relativa aos
Dispêndios com Mão de Obra Especializada efetuados com a empresa Novo Visual
Terceirização e Serviços Empresariais Ltda. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729611/2012-13
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 02-63.929
proferido pela 1a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte que decidiu, por unanimidade de votos, julgar em parte
procedente a manifestação de inconformidade apresentada.
A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 03 a 07) visando a compensar o(s)
débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-
cumulativa, relativo ao fato gerador de 31/07/2007, no valor de R$ 1.250.898,40.
Foi formalizado o presente processo na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da contribuinte, para tratamento manual do referido Per/Dcomp, e a contribuinte foi
intimada a apresentar documentos diversos, para fins de análise do direito creditório (fls. 96/97 e
265).
Em 19/07/2012, teve início a Ação Fiscal de diligência com base no Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D) no 07.1.08.00-201203534-9, objetivando analisar a
documentação requisitada através das mencionadas intimações. A ação Fiscal foi encerrada em
17/08/2012, dando-se ciência nessa data à contribuinte do termo de encerramento (fl. 632).
Em 18/09/2012, foi dada ciência à contribuinte (fls. 652/653) do Relatório da
autoridade fiscal que procedeu à diligência (fls. 633 a 642) e do Despacho Decisório da DRF (fl.
643), entre outros documentos pertinentes ao processo.
De acordo com o relatório emitido pela autoridade fiscal, o crédito pleiteado teve
origem na retificação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) do
período de apuração de julho de 2007, na qual a contribuinte inseriu diversos créditos a serem
abatidos do valor apurado de Cofins. Da análise da documentação apresentada, a autoridade
fiscal constatou o aproveitamento de alguns créditos sem embasamento legal, concluindo pelo
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.032.996,56, e pela
homologação parcial da Dcomp de que trata o presente processo.
Em 18/10/2012, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às
fls. 655 a 675, com as alegações a seguir sintetizadas.
Inicialmente, concorda em parte com o fiscal autuante, considerando incorreta a
apuração de alguns créditos, no valor total de R$ 43.607,98. No mais, discorda das glosas
efetuadas, expondo os motivos em relação a cada uma, conforme se segue.
DO PLENO ENQUADRAMENTO DA MAIORIA DAS DESPESAS GLOSADAS NO
CONCEITO DE INSUMOS
Faz um breve relato acerca das atividades que realiza, explicando que se dedica,
basicamente, à prospecção de dados sísmicos das bacias sedimentares marítimas
brasileiras, que são vendidos a seus clientes, empresas ligadas à exploração de petróleo.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

Esclarece que os dados que fornece são obtidos através de pesquisas realizadas em alto
mar, no local onde o cliente tem interesse em explorar, de forma que necessita contratar
navio devidamente equipado para efetuar suas pesquisas. Assim, aduz que os créditos
que se seguem são devidos, uma vez que decorrem da aquisição de bens ou serviços
utilizados como insumos na atividade que desenvolve.
Dispêndios com Material de Informática
Explica que cede aos seus clientes o acesso aos dados coletados, por meio de fitas com
imensa capacidade de armazenamento, sendo que existem dois tipos de fitas
encontradas no mercado: i) as de armazenamento de dados, que servem para envio dos
dados físicos para os clientes; ii) as de limpeza, que servem como método de
manutenção do driver de armazenamento de dados, as quais podem vir descritas na nota
como "fita manutenção" ou "fita limpeza".
Assim, alega que não poderia disponibilizar os dados aos seus clientes sem esse
material, motivo pelo qual ele configura insumo de sua atividade, nos termos do art. 3o,
II da Lei n 10.833/2003.
Dispêndios com Mão de Obra Especializada, Mini Diárias, Transporte de Pessoal e
Fretamento de Aeronaves
Alega que, em função da escassez de mão de obra especializada no mercado, precisou
recorrer à contratação de empresas, para a prestação de serviços de profissionais
embarcados, o que é suficiente para justificar a essencialidade de tais gastos e a
possibilidade de tomada dos respectivos créditos de Cofins.
Reconhece que o contrato com a empresa Novo Visual não está redigido nos termos do
firmado com a empresa Hope, mas objeta que ambos possuem o mesmo objeto, qual
seja, a prestação de serviços de profissionais embarcados, que estarão em alto mar no
navio da impugnante, realizando pesquisas sísmicas, o que exige mão de obra
especializada, treinada e capacitada.
Alega que o contrato da empresa Hope prevê que a contratante deve ressarcir à
contratada os gastos comprovados de deslocamento dos empregados até as embarcações
(incluindo a volta), bem como fornecer alimentação e material necessário à execução
dos serviços, ressaltando que, de acordo com a legislação trabalhista, faz-se necessária a
troca de turnos das pessoas embarcadas. Acrescenta que, para o transporte do pessoal
especializado até as embarcações e o seu retorno, a impugnante precisa fretar
helicópteros, por não haver outro meio de fazê-lo, e que, no período em que se
encontram no continente, necessita fornecer hospedagem e alimentação aos
empregados, conforme previsto contratualmente.
Destaca que os gastos aqui tratados nada têm a ver com o transporte de empregados da
empresa, sobre o qual já se manifestou contrariamente a Receita Federal, concluindo
que as despesas pagas a terceiros subcontratados para a prestação de serviços
especializados se enquadram no conceito de insumos.
Dispêndios com Fretes e Carretos
Sobre os dispêndios com fretes e carretos, alega que não se trata dos fretes nas
operações de vendas, conforme dispõe o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, mas dos
gastos com o transporte de máquinas e equipamentos entre o continente e a embarcação
onde será realizado o trabalho, na mesma linha do que já foi descrito em relação aos
empregados, no item anterior. Assim, entende a reclamante que tais gastos configuram
insumos no desenvolvimento da sua atividade fim, salientando a necessidade de
transportar os equipamentos até o local onde são realizadas as pesquisas.
Dispêndios com Reboques de Navios
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

Argumenta que, sendo as suas atividades realizadas em alto mar, a empresa necessita
utilizar grandes embarcações, de forma que, para corrigir qualquer problema que ocorra
ali, é necessário enviar uma equipe ao local ou, numa segunda hipótese, rebocar a
embarcação, sendo que a opção por uma dessas formas depende do tipo de problema
enfrentado, e não de uma escolha da empresa.
Nesse sentido, defende que os dispêndios realizados com a empresa Camorim para o
reboque de navio são parte dos custos de manutenção das embarcações utilizadas para a
pesquisa em alto mar, enquadrando-se, portanto, no conceito de insumo.
Dispêndios com Atendimento de Emergência e Remoção de Resíduos de Navios
Explica que o contrato firmado com a empresa Alpina teve como objeto a contratação
de serviços de combate a derramamento de produtos no mar, tendo em vista que a
atividade da manifestante consiste na aquisição de dados sísmicos, incluindo pesquisas
no subsolo marítimo brasileiro, o que implica em responsabilidade ecológica.
Aduz que, admitir que os gastos em questão não constituem insumos essenciais à
prestação dos serviços da impugnante seria ignorar a necessidade e importância da
preservação ambiental.
E acrescenta que, partindo dessa mesma premissa de preservação ambiental, firmou
diversos contratos com outras empresas, para coleta e transporte terrestre e destinação
de resíduos oriundos das embarcações, conforme documentos apresentados, os quais,
pelas mesmas razões, caracterizam insumos para a sua atividade.
Dispêndios com Locação de Máquinas de Climatização
A manifestante justifica que necessita da locação de máquinas de climatização para
manter adequadamente as máquinas e computadores utilizados para o armazenamento
dos dados coletados, que, a rigor, constituem os únicos ativos valiosos da empresa, não
podendo, portanto, correr qualquer risco de perda.
Assim, sendo tais despesas essenciais à sua atividade, enquadram-se no conceito de
aluguel previsto no inciso IV do art. 3o da Lei n 10.833/2003.
Dispêndios com Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Sobre a glosa de créditos relativos a benfeitorias em imóveis de terceiros, a manifestante
afirma que não procede a alegação do fisco de que tais créditos foram calculados sobre
o valor total incorrido. Segundo a contribuinte, os créditos foram calculados somente
sobre o valor da amortização, conforme determina a legislação.
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DA COFINS
A manifestante discorre sobre o conceito de insumos, no sentido de que devem ser
considerados como insumos todos os fatores de produção, isto é, não apenas o consumo
relativo à produção ou execução de bens, mas também os demais fatores essenciais à
obtenção de receitas, citando doutrinas sobre o tema.

Cita ainda posicionamento do Tribunal Regional Federal da 4a Região e julgado
do CARF, no sentido de que os insumos correspondem aos elementos necessários à produção de
produtos e serviços, e outro do STF, menos abrangente, mencionando que a Justiça Federal de
São Paulo já possibilitou a empresa prestadora de serviços o cálculo de créditos sobre sua folha
de salários, tendo em vista o percentual que essa despesa representa nos custos de produção
dessas empresas.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

Termina concluindo que os gastos detalhados anteriormente dão direito à tomada
de crédito, de acordo com o art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, os
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
MATERIAL
DE
INFORMÁTICA.
Podem gerar crédito a ser descontado na apuração da Cofins os gastos
com material de informática, por serem considerados "insumos" na
prestação de serviços, uma vez que são aplicados no desenvolvimento de
atividades de prospecção sísmica terrestre, marítima e processamento de
dados sísmicos.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
MÃO
DE
OBRA
ESPECIALIZADA.
Os valores pagos a pessoa jurídica, por contratação de mão de obra
especializada, somente são considerados insumos, podendo gerar crédito
a ser descontado na apuração da Cofins da contratante, se essa mão de
obra for empregada na sua atividade fim.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DIÁRIAS E TRANSPORTE
DE PESSOAL. FRETAMENTO DE AERONAVES.
Os gastos com diárias, transporte de pessoal e fretamento de aeronaves
não são considerados "insumos" na prestação de serviços de
desenvolvimento de atividades de prospecção sísmica terrestre, marítima
e processamento de dados sísmicos, não podendo gerar crédito a ser
descontado na apuração da Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES E CARRETOS.
Os gastos com fretes e carretos de máquinas e equipamentos utilizados na
atividade da empresa não são considerados "insumos" na prestação de
serviços, não podendo gerar crédito a ser descontado na apuração da
Cofins.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. REBOQUE DE NAVIO.
Os gastos com reboque de navio não são considerados "insumos" na
prestação de serviços de desenvolvimento de atividades de prospecção
sísmica terrestre, marítima e processamento de dados sísmicos, não
podendo gerar crédito a ser descontado na apuração da Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ATENDIMENTO
DE
EMERGÊNCIA. REMOÇÃO DE RESÍDUOS.
Os gastos com atendimento de emergência e remoção de resíduos de
navios não são considerados "insumos" na prestação de serviços de
desenvolvimento de atividades de prospecção sísmica terrestre, marítima
e processamento de dados sísmicos, não podendo gerar crédito a ser
descontado na apuração da Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE MÁQUINA
DE CLIMATIZAÇÃO.
Podem gerar crédito a ser descontado na apuração da Cofins as despesas
com locação de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, independentemente de serem utilizados diretamente no seu
processo produtivo.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
BENFEITORIAS
EM
IMÓVEIS DE TERCEIROS.
Podem gerar crédito a ser descontado da Cofins os dispêndios com
benfeitorias em imóveis de terceiros, em relação aos respectivos encargos
com depreciação e amortização.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que indica que a r. DRJ não
considerou pagamento parcial realizado no montante de R$ 33.659,99, e reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede
de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização da
atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
Nesse contexto, verifica-se que não se sustenta a premissa adotada pela r. DRJ em
seu julgamento relativa à taxatividade do conceito de insumo. Sob as novas premissas, passo a
analisar os insumos pleiteados.

Dispêndios com Material de Informática
Peço vênia para transcrever os esclarecimentos da Recorrente:

Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

De sua parte, decidiu a r. DRJ que “as fitas de limpeza não são aplicadas
diretamente no serviço prestado pela empresa, mas configuram tão somente mais um custo de
manutenção dos equipamentos utilizados. Sendo assim, não podem ser consideradas insumos, no
presente caso”. Entretanto, dentro das premissas estabelecidas, resta claro que a ausência de
manutenção do driver de armazenamento implica em perda da qualidade do serviço prestado, de
sorte que deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado.

Dispêndios com Mão de Obra Especializada, Mini Diárias, Transporte de Pessoal e
Fretamento de Aeronaves

Quanto aos insumos acima, decidiu a r. DRJ: De acordo com o conceito de
insumos exposto anteriormente, somente os serviços aplicados ou consumidos diretamente na
atividade-fim da contribuinte (empresa contratante) seriam passíveis de aproveitamento de
créditos. Assim, tratando-se a contribuinte de empresa que realiza pesquisas e coleta de dados
sísmicos das bacias sedimentares marítimas, eventuais gastos com a terceirização de serviços
especializados que realizem essas atividades poderiam gerar créditos de PIS e Cofins, por tais
serviços serem considerados insumos na atividade da contribuinte.
Alterada a premissa, para alinhamento ao decidido pelo e. Superior Tribunal de
Justiça, não se pode negar o direito creditório aos dispêndios realizados com mão de obra
especializada, quando necessários para o cumprimento adequado da atividade, devendo ser
reconhecido o crédito relativo aos tratados assinas com a Hope Consultoria de Recursos
Humanos Ltda. e com a empresa Novo Visual Terceirização e Serviços Empresariais Ltda.
Em relação a esta última, o posicionamento da r. DRJ de que os documentos
juntados ao contrato sequer especificam a categoria profissional dos empregados designados para
a prestação de serviço, não havendo como inferir que os serviços contratados foram empregados
na atividade-fim da empresa, não merece manutenção, visto que segundo entendimento aqui
adotado mesmo a terceirização de atividade meio poderia ensejar o creditamento.
De outro lado, não se aceitam como créditos os gastos com fretamento de
aeronaves, mini-diárias e transporte de pessoal, haja vista não serem essenciais e relevantes para
a atividade desenvolvida, devendo ser mantida a glosa no que lhe diz respeito.

Dispêndios com Fretes e Carretos, reboques de navio, atendimento de
emergência e remoção de resíduos
A meu ver, embora não diretamente relacionados a atividade de medição sísmica,
os dispêndios em epígrafe são de relevantes e essenciais para que a Recorrente possa prestar seu
serviço, devendo-lhe ser atribuídos os competentes créditos.

Isto posto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário apresentado,
mantendo a glosa tão somente quanto aos dispêndios com diárias, transporte de funcionários e
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

fretamento de aeronaves, devendo a unidade de preparo, quando da liquidação do acórdão levar
em consideração os valores já pagos pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Voto Vencedor

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
1. Sem embargo do vasto conhecimento jurídico e acurado senso de justiça do
Conselheiro Leonardo, ouso dele divergir no que pertine ao contrato com a empresa Novo
Visual.
2. Isto porque, não há no contrato com a referida empresa indicação de que tipo de
mão de obra está sendo contratada. Pelo contrário. Após as cláusulas contratuais há planilha
indicando remuneração, porém o campo “categoria profissional” encontra-se em branco:

3. Em assim sendo, sabedores que em pedido de crédito o ônus probatório é do
contribuinte e de que em se tratando de crédito da não cumulatividade das contribuições cabe ao
contribuinte demonstrar a essencialidade ou relevância do dispêndio ao processo produtivo, de
rigor a manutenção da glosa.

4. Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário
apresentado, mantendo a glosa tão somente quanto aos dispêndios com diárias, transporte de
funcionários, fretamento de aeronaves e contrato de terceirização de obra com a empresa Novo
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.618 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729611/2012-13

Visual, devendo a unidade de preparo, quando da liquidação do acórdão levar em consideração
os valores já pagos pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital